Tribunal: STF
Processo: RE 141318
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  PRECATORIO RELATIVO  A VENCIMENTOS  DE SERVIDORES.
NATUREZA  ALIMENTAR. ART.  33 DO  ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.
          Ao permitir o pagamento parcelado dos precatorios pendentes
de  pagamento a data da promulgação da Constituição, o art. 33 do Ato
das  Disposições Constitucionais Transitorias excepcionou os créditos
de natureza alimentar.
          Recurso extraordinário não conhecido.